Tribunal: STF
Processo: ARE 1528390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. Ação de desapropriação por utilidade pública, envolvendo área necessária à execução das obras de implantação de entroncamento entre as rodovias SP-050 e SP-270, no Município de São Roque. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem aferir o quantum da indenização devida. Laudo pericial oficial idôneo e bem fundamentado, afastando detalhadamente os questionamentos trazidos pelas partes. Juros compensatórios que devem observar o julgamento da ADI 2332, devendo ser fixados em 6% ao ano. Valor depositado nos autos para fins de imissão provisória na posse que é superior ao da indenização fixada em sentença. Inexistência de diferença a ser paga pelo expropriante. Afastamento da condenação ao pagamento de juros moratórios. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV; 93, IX; e 182, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de desapropriação por utilidade pública que tem por objeto a área de terreno descrita na inicial, localizada no Município de São Roque, com medida de 4.138,31m².



    [...]



    No caso dos autos, ao propor a ação a autora ofertou o valor de indenização de R$ 298.097,76. O laudo da avaliação prévia apontou o valor de R$ 385.200,00 (fls. 130), que foi depositado pela autora para fins de imissão na posse. Posteriormente, o laudo da avaliação definitiva apontou o valor de R$ 373.800,00, válido para agosto de 2020 (fls. 398), montante acolhido na r. sentença contra a qual ora se insurgem as partes.



    [...]



    [O] réu argumentou que em outra ação de desapropriação envolvendo imóvel situado exatamente em frente à área objeto desta demanda (processo nº 1003032-52.2021.8.26.0586), o mesmo perito chegou ao valor unitário de R$ 154,63m², válido para janeiro de 2022, que representaria variação de 85,63% em relação ao valor unitário apurado nestes autos (R$ 83,42/m²).



    Todavia, a fls. 566/569 perito esclareceu que a discrepância apontada pelo réu desconsidera que a atualização do valor unitário de terreno apurado nestes autos, que tem como data base o mês de agosto de 2020, o que resulta no valor de R$ 115,44/m² em janeiro de 2022. Desconsiderada a atualização monetária, a valorização perfaz 33,9%, o que o perito atribuiu ao aumento da procura por imóveis na cidade do interior em razão da pandemia, que é fato notório, e à própria valorização dos imóveis situados próximos à rodovia, em função das obras de desapropriação.



    Como visto, o laudo definitivo é consistente e se baseia em método adequado à apuração do justo valor da indenização, a par de ter sido elaborado por profissional de confiança do juízo, equidistante do interesse em disputa. Por isso mesmo, o laudo judicial goza de maior credibilidade que os pareceres dos assistentes técnicos das partes, com o máximo respeito a estes últimos profissionais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente